Tribunal: STF
Processo: RHC 262907
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel Jose dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 212.267/AL (docs. 71 e 72).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi preso em flagrante e denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo” (doc. 45, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Em 18 de novembro de 2024, no município de Matriz de Camaragibe/AL (Comunidade Fusal), policiais militares realizaram a abordagem do paciente, então com 21 anos, nas proximidades de sua residência. A ação policial foi motivada por comunicação anônima não verificada, alegando suposto envolvimento do Paciente com tráfico de entorpecentes.



    Ao avistar a guarnição, o Paciente teria demonstrado nervosismo e tentado evadir-se, arremessando ao chão uma sacola plástica que carregava. Os policiais imediatamente detiveram o Paciente e apreenderam a sacola. Sem mandado judicial e sem fundada suspeita, concreta, procedeu-se à revista pessoal do Recorrente no local da abordagem.



    Dentro da sacola foram encontrados: aproximadamente 99 gramas de cocaína (em porções embaladas), 21 gramas de “crack” (em 47 pedras), apetrechos de embalo, uma arma de fogo tipo revólver calibre .38 (numeração raspada), munições e quantia em dinheiro – conforme auto de exibição e apreensão (fls. 74/75 do Inquérito). 



    Foi dada voz de prisão em flagrante ao Paciente, que passou a responder pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03).



    [...]



    A defesa sustenta que toda a abordagem policial foi ilícita por carecer de justa causa: os agentes agiram sem mandado judicial, sem situação de flagrante pré-existente e sem fundada suspeita concreta que autorizasse a revista pessoal do Recorrente. A conduta policial violou o art. 244 do Código de Processo Penal, que exige fundada suspeita para busca pessoal sem mandado. Consequentemente, as provas colhidas (drogas, arma e dinheiro) constituem provas ilícitas, devendo ser desentranhadas do processo (art. 5º, LVI, da CF c/c art. 157 do CPP). (doc. 78, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para reformar o acórdão da Quinta Turma do STJ (RHC 212267/AL) e conceder a ordem em favor de Gabriel José dos Santos; b) Seja declarada a ilicitude das provas obtidas na busca pessoal realizada em 18/11/2024, bem como de todas que delas derivaram, por violação ao art. 244 do CPP; c) Seja anulado o processo penal nº 0700491-73.2024.8.02.0072 desde a fase pré-processual, reconhecendo-se a nulidade do auto de prisão em flagrante; d) Seja expedido alvará de soltura clausulado em favor do Recorrente (se por outro motivo não estiver preso); e) A confirmação da medida liminar, se deferida, ou sua concessão, expedindo-se alvará de soltura imediatamente; f) A intimação do Ministério Público Federal para, querendo, apresentar contrarrazões; g) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, restaurando a liberdade do Recorrente. (doc. 78, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[é] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/12/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO (INESCUSÁVEL). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recorrente denunciado pela suposta tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013). 4. A interposição do recurso ordinário, no caso, constitui flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Não é possível extrair do recurso interposto a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado, qual seja, o recurso extraordinário. 5. Não sendo o caso de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir prematuramente os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para condenar ou absolver o acusado, o que ainda não ocorreu. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.690 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 222.483 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator